Tribunal: TJMT
Processo: 0001346-93.2019.8.11.0080
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001346-93.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WELLINGTON MESSIAS MATOS PEREIRA - CPF: 057.778.261-48 (APELANTE), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL E CORRUPÇÃO ATIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE “OFERTA OU PROMESSA DE QUALQUER VANTAGEM EM CONCRETO PARA OS POLICIAIS”, É “PESSOA COMPROVADAMENTE HIPOSSUFICIENTE” - PEDE O PROVIMENTO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO DA CORRUPÇÃO ATIVA E “
CONCEDIDO O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
” - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO ATIVA. SUBSIDIARIAMENTE, CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA “
JUSTIÇA GRATUITA
” - CORRUPÇÃO ATIVA - OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA EVITAR PRISÃO - DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E DECISÃO DO TJAP - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL CONSERVADA - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DESPROVIDO.

A consumação do delito [corrupção ativa] ocorre “
no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022).

“
O relato dos policiais, coerentes entre si e unânimes ao afirmar que o réu propôs negociação para ser liberado da apreensão, comprovam a configuração do crime de corrupção ativa
” (TJAP, Ap no 0000178-64.2014.8.03.0012).

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI).

“
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
” (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001346-93.2019.8.11.0080 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE QUERÊNCIA

APELANTE(S): WELLINGTON MESSIAS MATOS PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WELLINGTON MESSIAS MATOS PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos de ação penal (PJE no 0001346-93.2019.8.11.0080), que o condenou por corrupção ativa a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 333 do CP - e desclassificou o tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - para porte de drogas para uso pessoal - art. 28 da Lei no 11.343/2006 – (ID 143735249 – fls. 74/77).

O apelante sustenta que: 1) “
não houve oferta ou promessa de qualquer vantagem em concreto para os policiais
”; 2) é “
pessoa comprovadamente hipossuficiente
”.

Pede o provimento para que seja absolvido da corrupção ativa. Subsidiariamente, “
concedido o benefício da justiça gratuita
” (ID 143738654).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE QUERÊNCIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 143738659).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 333 do CP, à pena de 2 anos de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa - Irresignação defensiva – Pugna pela absolvição do acusado, dada a negativa de autoria – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovados – Depoimentos policiais constituem prova idônea apta a sustentar édito condenatório – Pelo desprovimento.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 147914654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

"FATO 01 – TRÁFICO DE DROGAS

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 16 de maio de 2019, por volta das 02 horas e 15 minutos, na rua F 19, setor F, no “bar Mundeirão”, nesta cidade, o denunciado WELLINGTON MESSIAS MATOS PEREIRA trazia consigo droga capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

FATO 02 – CORRUPÇÃO ATIVA

Consta ainda que, ao ser conduzido a Delegacia de Polícia, o denunciado perguntou aos milicianos “o que vocês querem para me liberar”, conduta tipificada no artigo 333 do Código Penal, eis que com ela o agente se comprometeu a dar vantagem indevida a funcionário público, visando a omissão de ato de ofício. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de WELLINGTON MESSIAS MATOS PEREIRA, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fato 01) e artigo 333 do Código Penal (fato 02), razão pela qual requer: a instauração do devido processo penal constitucional, observado o procedimento legal previsto no artigo 55 da Lei 11.343/06, com a designação de audiência para interrogatório do denunciado e inquirição das testemunhas abaixo arroladas e, por fim, seja proferida a devida sentença condenatória.
”
(Edinaldo dos Santos Coelho, promotor de Justiça – ID 143735247 – fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu parcialmente a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]No mérito, a pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE EM PARTE.

Vejamos.

1.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...]

Encerrada a instrução criminal, concluo, por meio do boletim de ocorrência e laudo pericial definitivo juntado aos autos, que o acusado não praticou a conduta descrita no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, uma vez que a autodefesa colhida em Juízo não foi desmentida pelas provas acusatórias.

Em que pese a suspeita levantada pelo policial, baseada na denúncia anônima recebida, conforme relatado em Juízo, tenho que não há elementos suficientes que caracterizem a prática, por parte do acusado, do crime de tráfico de drogas, tendo em vista a ínfima porção de cocaína apreendida (1,8g), que na verdade, indica a destinação para uso próprio do acusado. [...]

Viável, assim, a desclassificação para tipo penal mais brando (artigo 28 da Lei 11.343/06).

2. DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA [...]

A AUTORIA DELITIVA, de igual modo, restou certa e induvidosa.

A testemunha Kassio Henrique Castro Gomes, policial militar, ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que no dia dos fatos após efetuar a prisão em flagrante do acusado e durante sua condução no interior da viatura, o mesmo indagou o que deseja para que pudesse soltá-lo, fazendo menção de que lhe ofereceria alguma vantagem. Por fim, afirmou ter conduzido o acusado até a Delegacia de Polícia.

Interrogado judicialmente, o acusado negou ter oferecido vantagem aos policiais, mas, confessou que os indagou sobre o que desejavam para soltá-lo, sustentando que seu intuito era contribuir com alguma informação.

Encerrada a instrução criminal, concluo, por meio do boletim de ocorrência, do auto de resistência, do relatório policial de fls. 47/48 e da prova oral colhida em Juízo que o acusado ofereceu vantagem indevida a funcionário público a fim de praticar ato de ofício, consistente em sua soltura.

A testemunha ouvida em Juízo, policial militar, corroborou os fatos narrados na denúncia, uma vez que participou da abordagem do acusado e o conduziu até a delegacia de polícia, ocasião em que ouviu o acusado indagá-los sobre o que desejavam para que pudessem soltá-lo.

Ou seja, restou provado que o réu ofereceu vantagem indevida a funcionário público, eis que a prova oral produzida em Juízo é segura neste sentido, notadamente pelo oferecimento de “vantagem” em tentar “negociar” sua liberação quando de sua prisão em flagrante, restando configurado, portanto, o delito previsto no artigo 333 do Código Penal narrado pela denúncia.

Assim, as provas colhidas nos autos revelam de maneira cristalina que o acusado praticou a conduta tipificada no artigo 333 do Código Penal em que pese não se tenha configurado o resultado finalístico, qual seja, a aceitação por parte dos policiais, uma vez que se trata de crime formal.

Desta forma, a condenação do acusado como incurso no artigo 333 do Código Penal é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de:

- DESCLASSIFICAR a imputação inicial, reconhecendo que o réu WELLINGTON MESSIAS MATOS PEREIRA, violou o artigo 28, "caput" da Lei 11.343/06, conduta ilícita que autoriza o deferimento do benefício da transação penal e,

- CONDENAR o acusado WELLINGTON MESSIAS MATOS PEREIRA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 333 do Código Penal. [...].”
(Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, juiz de Direito – ID 143735249 – fls. 74/77)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Kassio Henrique Castro Gomes, policial militar (ID 143735247 – fls. 11/12), Eulanio Rosa da Silva, policial militar (ID 143735247 – fls. 13/14) e o apelante (ID 143735247 – fls. 22/24).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Kassio Henrique Castro Gomes, policial militar (ID 143738660) e o interrogatório do apelante (ID 143738660).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Kassio Henrique Castro [policial militar], em ambas as fases da persecução penal, declarou que realizava rondas na companhia do policial militar Eulanio Rosa da Silva; no dia 16.5.2019, por volta das 2h15min, no estabelecimento comercial denominado “bar Mundeirão”, localizado à rua F19, setor F, no município de Querência/MT, abordaram o apelante, o qual possuía uma trouxinha com peso de 1,8g (um grama e oito decigramas) de cocaína, um aparelho celular da marca Samsung e R$ 251,00 (duzentos e cinquenta e um reais) em espécie. A abordagem foi motivada foi motivada por atitude suspeita do apelante ao visualizar a viatura policial [dispensa de objeto no chão] e pelo recebimento de informações de que um homem vestindo camiseta branca e bermuda de tactel estaria comercializando drogas no “bar Mundeirão”. No momento em que era conduzido até a delegacia, o apelante perguntou para os policiais o que desejavam para que pudessem soltá-lo, a fim de não efetuarem sua prisão em flagrante (ID 143735247 – fls. 11/12; ID 143738660);

- o policial militar Eulanio Rosa da Silva, na fase inquisitiva, relatou que após ter sido dada voz de prisão ao apelante, durante sua condução até a Delegacia de Polícia, o apelante perguntou aos policiais “
o que eles queriam para soltá-lo
”; o apelante não “
mencionou dinheiro, todavia perguntou o que eles queriam
” (ID 143735247 – fls. 13/14);

- o apelante na fase policial, asseverou que “
não ofereceu vantagem indevida aos policiais, todavia disse que poderia ajudar eles
” (ID 143735247 – fls. 22/24). Em juízo, afirmou que perguntou aos policiais o que eles queriam para soltá-lo porque estava nervoso (ID 143738660).

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos de Kassio Henrique Castro e Eulanio Rosa da Silva [policiais militares], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que o apelante prometeu vantagem indevida para evitar a sua prisão ao perguntar o que os policiais militares desejavam para soltá-lo (ID 143735247 – fls. 11/12 e 13/14; ID 143738660)

Esse comportamento do apelante revela o propósito ilícito de burlar a aplicação da lei penal e desacreditar a função policial, tornando lógica a caracterização do ato corruptivo.

A consumação do delito [corrupção ativa] ocorre “
no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022).

No mesmo sentido, o c. STJ entende que o crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem. Por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (STJ, HC no 112.019/RS - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 13.4.2009).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do e. TJAP:

“
O relato dos policiais, coerentes entre si e unânimes ao afirmar que o réu propôs negociação para ser liberado da apreensão, comprovam a configuração do crime de corrupção ativa
.” (Ap no 0000178-64.2014.8.03.0012 - Relator: Dr. Mário Mazurek – 30.6.2015)

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante pelo tráfico de drogas e pela corrupção ativa deve ser conservada.

Em sua vez, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
.” (AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
.” (N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Logo, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022